Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-85.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000350-85.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA REGINA FREITAS DE SOUZA Advogado(s): JACQUELINE CARVALHO COLOMBO APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - A controvérsia sobre a celebração de contrato bancário, com alegação de fraude e impugnação da assinatura, impõe a realização de perícia grafotécnica para elucidar a autenticidade dos documentos apresentados. II - A sentença que julga improcedente a ação, sem análise dos pedidos de produção de prova técnica, viola o contraditório e a ampla defesa. III - Não configurada a litigância de má-fé da parte autora, por ausência de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, devendo ser afastada a condenação com base no art. 80, do CPC. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000350-85.2023.8.05.0079, em que figuram como apelante MARIA REGINA FREITAS DE SOUZA e como apelada BANCO C6 S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .